Tribunal: TJSP
Processo: 1002280-18.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Tratamento domiciliar na modalidade "home care". Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento de tratamento domiciliar, com enfermeiro 24h, fisioterapia e visita médica. Sentença de improcedência. Pedido de reforma. Não cabimento. Autora acometida por tumor intracraniano benigno (CID D43), com sequela cognitiva grave. Ausência de prova da

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Tratamento domiciliar na modalidade "home care". Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento de tratamento domiciliar, com enfermeiro 24h, fisioterapia e visita médica. Sentença de improcedência. Pedido de reforma. Não cabimento. Autora acometida por tumor intracraniano benigno (CID D43), com sequela cognitiva grave. Ausência de prova da imprescindibilidade do atendimento por enfermeiro, em regime de home-care. Serviço postulado que não deve se confundir com a função de um cuidador, sendo indispensável a prova de que o paciente necessita de tratamento complexo, que só pode ser fornecido por profissional da área de saúde. Sentença mantida. Recurso não provido.